Tribunal: TJDFT
Processo: 0700849-04.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL. QUANTUM FIXADO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para: I) determinar que o réu retifique os dados do contrato junto ao órgão pagador da autora, no prazo de 2 (dois) dias, devendo registrar os termos efetivamente contratados, ou seja, 69 (sessenta e nove) parcelas no valor de R$ 704,91 (setecentos e quatro reais e noventa e um centavos) cada para quitação, levando em consideração a quantidade de parcelas que já tenham sido descontadas por ocasião da retificação, sob pena de multa no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) por nova parcela descontada em valor diverso; II) condenar o réu a pagar à autora a importância de R$97,80 (noventa e sete reais e oitenta centavos), a título de repetição de indébito da quantia cobrada a maior nas parcelas de dezembro/2023, janeiro/2024 e fevereiro/2024, devidamente atualizada pelos índices oficiais do TJDFT a partir de cada desconto e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação; III) condenar o réu a restituir à autora em dobro a diferença descontada a mais nas parcelas de março/2024 até a efetiva implementação da parcela no valor correto, qual seja, R$ 704,91; e IV) condenar o réu a pagar à autora indenização no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), a título de danos morais, devidamente atualizada pelos índices oficiais do TJDFT e acrescida de juros de mora a partir do arbitramento.
2. Em suas razões recursais, a parte autora sustenta que a condenação por danos morais no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) encontra-se aquém do lucro indevido que seria auferido com a conduta ilícita praticada pela instituição ré (R$ 2.000,00), o que atesta que tal prática abusiva é vantajosa para a requerida e, por conseguinte, lhe gera um locupletamento sem causa e vultuoso, uma vez que somente demandarão judicialmente pessoas mais esclarecidas e que tenham percebido a ilegalidade. Em razão disso, requer a reforma da sentença, a fim de que os danos morais sejam majorados.
3. Recurso regular, tempestivo e próprio. Dispensado o recolhimento de preparo, haja vista que a recorrente anexou aos autos documentos (IDs 59767056 e 59767058) que comprovam sua hipossuficiência financeira. Gratuidade de justiça concedida.
4. Contrarrazões de ID 59554842 apresentadas de forma intempestiva (ID 59554842).
5. Consta nos autos que a autora recebeu proposta para realizar a portabilidade de contrato de empréstimo de uma instituição financeira para o banco réu, e que a autora efetivamente anuiu com a contratação para quitação de seu débito mediante o desconto em folha de pagamento de 69 parcelas no valor de R$ 704,91 cada. Todavia, a instituição financeira requerida implementou, junto ao órgão pagador da autora, o contrato para ser pago em 70 parcelas de R$ 721,21 cada.
6. Aplica-se à presente controvérsia o sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal).
7. O dano extrapatrimonial foi devidamente reconhecido pelo Juízo a quo, diante dos aborrecimentos e transtornos passados pela autora em razão da conduta abusiva do réu, que implementou dívida em valor superior àquele com o qual a autora anuiu e contratou. No que tange ao seu quantum, cabe observar que esse tipo de indenização visa à compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados, bem como à prevenção futura de fatos semelhantes, não havendo um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário.
8. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
9. Nesse ponto, importante salientar que as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo magistrado a quem incumbe o julgamento da causa, apenas se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não restou comprovado.
10. Desta feita, verifica-se que, no caso em tela, a indenização pelos danos morais foi fixada adequadamente pelo Juízo de origem, mostrando-se razoável e proporcional, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa da recorrente.
11. Ante o exposto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
13. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.